Tribunal: TJDFT
Processo: 0728869-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS A SERVIDOR PÚBLICO. LAVA JATO PAULISTA.
1. A simples afirmação, em matéria jornalística, de que a Lava Jato paulista “praticamente não avançou”, não deve ser confundida com eventual imputação do crime de prevaricação ao autor, não havendo indícios de extrapolação do exercício da liberdade de imprensa.
2. Conforme a ADPF 130, a liberdade de imprensa pressupõe a possibilidade de interpretar e de criticar, mesmo que forma dura, especialmente quando se trata de agente público no exercício de sua função.
3. Acolheu-se a preliminar para rejeitar os documentos juntados extemporaneamente e deu-se provimento ao apelo.